Tribunal: TJES
Processo: 5001373-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: DIONES DOS SANTOS SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E LICENCIAMENTO APÓS A ALIENAÇÃO. SENTENÇA JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DO ADQUIRENTE ANTE AUSÊNCIA DE SUA CITAÇÃO E PROCEDENTE O PEDIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ART. 120 DO CTB. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001373-43.2023.8.08.0012

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DIONES DOS SANTOS SOUZA

Recorrido: DIONES DOS SANTOS SOUZA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7111535 e 7111537).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
DIONES DOS SANTOS SOUZA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença determinou que o recorrente se responsabilizasse pelas multas e licenciamento anterior a 06/09/2023;
b)
que o autor vendeu o veículo em 27/10/2017 e não é mais responsável pelo veículo desde essa época;
c)
que em se tratando de veículos automotores, o registro é mera formalidade administrativa, sendo a forma de transferência da propriedade a tradição;
d)
que pigna pelos benefícios da gratuidade de justiça.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o julgamento foi extra petita, pois o autor pretendeu a transferência do registro de propriedade e a sentença declarou a renúncia ao direito de propriedade do veículo promovida pelo autor;
b)
que é necessário que seja registrada a transferência do veículo ou o comunicado de compra e venda;
c)
que não há possibilidade e declarar a inexistência de relação jurídica do autor com o veículo, sendo necessário a transferência do veículo para algum proprietário;
d)
que não é possível a exclusão dos pontos pelas multas cometidas, sendo necessário a indicação do real proprietário do bem;
e)
que é necessário o litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário do veículo.

Aduz o autor na inicial que era proprietário da motocicleta Honda CG Fan 125 KS, placa OCX-7968, renavam 00340482583; todavia, em 27/10/2017, vendeu o referido veículo para o segundo requerido Marcos Felipe de Souza, sendo a venda registrada no cartório de Registro Civil, todavia, recorrido não cumpriu o dever de transferir o domínio do veículo.

Em consulta ao site do Detran percebeu que existiam multas e tributos os quais estavam no nome do autor, pelo qual pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica com o veículo e eventuais multas e obrigue o Detran a transferir as multas para o segundo réu.

Em sede de contestação o réu Detran sustentou a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo.

A sentença julgou extinto o processo em face do réu MARCOS FELIPE DE SOUZA e procedente o pedido de extinção da relação jurídica do autor com o veículo.

Em detida análise lógico-sistemática da inicial, verifico que, embora o pedido inicial seja o de declaração de relação jurídica entre as partes, na realidade o autor pretende que seja declarada sua ausência de responsabilidade quanto às multas, encargos e tributos oriundos da motocicleta Honda CG Fan 125 KS, placa OCX-7968, renavam 00340482583 com consequente transferência das mesmas para o suposto adquirente do bem.

Como bem pontuado pelo 2º recorrente, não é possível apenas a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, sendo necessário a transferência do bem junto aos órgãos de trânsito, conforme dispõe o art. 120 do CTB.

Vejamos:

Art. 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Nesse sentido, a presente ação teve seu início correto quando da inclusão do segundo réu, MARCOS FELIPE DE SOUZA, pessoa que supostamente teria adquirido o veículo do autor. Todavia, sua exclusão dos autor por ausência de citação impossibilita a continuidade dos autos, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário do adquirente com o DETRAN, sendo necessária a extinção dos autos por ausência de pressuposto de continuidade e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo 1º recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo 2º recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)